Tribunal: TJSP
Processo: 1039703-31.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Autor que foi demitido em razão de procedimento irregular, de natureza grave, por comportamento inadequado e não profissional em relação a aluna menor de idade.
Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e oitiva de testemunha. Rejeição. Inteligência do art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Autor que foi demitido em razão de procedimento irregular, de natureza grave, por comportamento inadequado e não profissional em relação a aluna menor de idade.
Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e oitiva de testemunha. Rejeição. Inteligência do art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015.
Mérito. Processo Administrativo Disciplinar que observou o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e ampla defesa. Sanção imposta conforme o poder discricionário da autoridade e em observância a disposição legal, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo. Ademais, alegações genéricas que não apontaram nulidades específicas ou cerceamento de defesa.
Professor que teve relacionamento amoroso extraclasse com aluna menor de idade. Reconhecimento de que foram ultrapassados os limites da relação docente-aluna.
Conduta reprovável com penalidade de demissão regularmente aplicada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.